Tribunal: STF
Processo: ADI 2159
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-12
Data de publicação: 2004-08-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
   PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DIRETA. PREJUDICIALIDADE. ARTIGO 48,
   INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REDAÇÃO DO PRECEITO
   ANTERIORMENTE MODIFICADA PELA EC 19/98 E NOVAMENTE ALTERADA PELA
   EC 41/03. ALTERAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL.
1.      O texto do
   artigo 48, inciso XV, da CB foi alterado primeiramente pela EC
   19/98. Após a propositura desta ação direta o texto desse
   preceito sofreu nova modificação. A EC 41/03 conferiu nova
   redação ao inciso XV do artigo 48 da CB/88.
2.      A alteração
   substancial do texto constitucional em razão de emenda
   superveniente prejudica a análise da ação direta de
   inconstitucionalidade. O controle concentrado de
   constitucionalidade é feito com base no texto constitucional em
   vigor. A modificação do texto constitucional paradigma
   inviabiliza o prosseguimento da ação direta.
   Precedentes.
3.      Ação direta de inconstitucionalidade julgada
   prejudicada.